Tribunal: TJDFT
Processo: 0734949-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO PELO JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. MATÉRIA RESOLVIDA EM ATO JUDICIAL NÃO COMBATIDO EM TEMPO OPORTUNO. MATÉRIA PRECLUSA. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. TESTAMENTO. PRIMAZIA DA VONTADE DO TESTADOR. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não interposto recurso contra ato judicial que indica a competência do juízo da execução para decidir matéria relativa à penhora no rosto dos autos, o qual foi proferido em momento anterior ao de prolação da decisão agravada, que, de sua vez, somente reiterou o que antes houvera sido estabelecido, evidente estar preclusa a questão porque a tempo certo contra a decisão que a solucionou não se insurgiu o recorrente. Questão não conhecida. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado para o presente agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.857 do Código Civil, o poder de testar é fundado no princípio da autonomia da vontade. Cuida-se de manifestação unilateral de vontade destinada à produção de efeitos depois da morte do testador que, sendo capaz, pode, mediante livre manifestação de vontade, dispor da totalidade de seus bens, ou de parte deles. No caso concreto, a área testada está ocupada há anos pela legatária/agravada, o que evidencia a impossibilidade de ser ela compelida a devolver o terreno ao espólio e bem explica a expressa disposição testamentária que a contemplou com uma fração de terras. A estipulação assim incluída no testamento, a qual, em princípio, é válida, dada a clareza com que expressou o testador sua intenção, não pode ser ignorada pelo recorrente.
3. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.